Tribunal: TJMT
Processo: 1018837-45.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018837-45.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARTUR LEITE - CPF: 172.020.789-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), Gestor do Sistema Único de Saúde (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM ? MT - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PRESTAÇÃO CONTINUADA — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Constata-se que a pretensão
se enquadra na exceção do artigo 2o da
Resolução
TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações em curso que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde com prestação continuada, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Recurso não provido
.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em benefício de
Artur Leite
, contra a decisão que, em
ação civil pública de obrigação de fazer
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Nova Mutum
, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Assegura que a Constituição da República Federativa do Brasil “
prevê expressamente que é competência privativa da União legislar sobre processo civil
”, de modo que a
Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019 “
ao alterar hipóteses de competência processual absoluta fixadas em razão da matéria (art. 148 do ECA), inovou na ordem jurídica, infringindo o princípio da reserva legal, o que a torna parcialmente nula
”.

Assevera que “
incabível cogitar que a presente demanda recursal tramite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, porquanto a hipótese encerra competência absoluta da Justiça Comum”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 28340458).

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 28635474), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

[...] Sendo assim, considerando que o presente feito refere-se à prestação continuada, consistente no fornecimento do medicamento, amoldando-se ao disposto no artigo 2o, da Resolução no 09/2019 e, por se tratar de competência absoluta conforme fundamentado alhures, o feito em epígrafe deve ser remetido para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

Desta feita, para suprir o vício de competência absoluta, declino da competência em favor da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, com as homenagens de estilo. (Id. 27823494, fls. 65).

Trata-se de
ação civil pública de obrigação de fazer
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em benefício de
Artur Leite
, contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Nova Mutum
, distribuída em 31 de julho de 2009
.

Registra a inicial:

[...] A presente ação civil pública busca a prestação de tutela jurisdicional ao idoso Artur Leite, que é portador de
graves doenças cardíacas e de diabetes
, garantindo-lhe o fornecimento gratuito da
medicação Glimepil 6mg (glimepirida) e Cardizem 60mg (diltiazem)
, pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Frise-se que o
uso contínuo dos medicamentos
se mostra indispensável ao controle da patologia e consequente sobrevivência do idoso que, por viver em uma família carente, não possui condições financeiras de comprá-lo. [...]. (
Id. 27823487, fls. 16
). [sem negrito no original]

No caso, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019, que:

[...] Art. 1o Alterar a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o deste Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada
, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

[...]

Art. 8o
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
.

[...]

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

VÁRZEA GRANDE

(...)

(...)

VARA

COMPETÊNCIA

1a Vara Especializada da Fazenda Pública

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública
, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande

individualmente e/ou
o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
.

(...)

(...)

[...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, constata-se que a pretensão nominada de
ação civil pública de obrigação de fazer
se enquadra na exceção do artigo 2o, por se tratar de prestação continuada, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020